Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 7 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. PERDA DO VOO SUBSEQUENTE E DE EVENTO ESPORTIVO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 12.673,00 (doze mil, seiscentos e setenta e três reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Brasília com destino a Belo Horizonte, que de lá seguiria para Buenos Aires, que a viagem tinha por objetivo assistir a final da Copa Libertadores da América, que o primeiro voo foi cancelado após duas horas do horário previsto, que só chegou em Belo Horizonte sete horas depois, que em virtude disso perdeu o voo para Buenos Aires e não conseguiu participar do evento.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 73194656). Contrarrazões apresentadas (Id n. 73194658).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que, embora tenha sido revel, não era o caso de aplicar a presunção de veracidade dos fatos alegados. Aduz que o dano material não foi comprovado, que não possui responsabilidade sobre o pacote turístico adquirido em outra empresa, que o recorrido não comprovou ter pedido o reembolso da despesa e que o dano moral não foi provado. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor da condenação.
6. Em contrarrazões, o recorrido alega que não houve tempo hábil para proceder ao pedido de cancelamento. Defende que o dano moral está comprovado e que a sentença deve ser mantida.
7. É incontroverso que houve atraso no voo contratado pelo recorrido e que isso ocasionou o impedimento de embarque no voo que o levaria para Buenos Aires com a finalidade de assistir a final da Copa Libertadores da América. Logo, resta configurada a falha no serviço ofertado pela recorrente com a consequente aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
8. Estando devidamente comprovados o prejuízo material e o nexo de causalidade entre o atraso do voo e a perda financeira suportada pelo recorrido em razão de não ter chegado a tempo de participar do evento esportivo para o qual havia investido valor considerável, Id n. 73194638, indubitável a responsabilidade da recorrente pela reparação do dano injustamente causado.
9. Impende registrar que o fato de o recorrido ter ou não solicitado reembolso junto à empresa que vendeu o pacote é matéria fática que não foi submetida à análise na origem, o que caracteriza supressão de instância, razão pela qual o recurso não será apreciado nesse ponto.
10. No tocante ao dano moral, tem-se que a má prestação do serviço contratado repercutiu não só numa espera desarrazoada, como também na perda de evento importante para o recorrido, de sorte que não se pode limitar tal situação ao mero aborrecimento, estando devidamente justificado o dever de indenizar imposto na origem.
11. Com relação ao valor da indenização, constata-se que o montante fixado está condizente com o que foi apresentado nos autos e, portanto, inexistem motivos para a sua alteração.
12. Além disso, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e as condições econômicas do ofensor, levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.